Tribunal: TJDFT
Processo: 0701777-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701777-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADRIANA DE CASTRO CARVALHO RECORRIDO: SOULPET BRASILIA HOSPITAL VETERINARIO LTDA, MAIS PET PLANOS VETERINARIOS LTDA DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. A parte autora/recorrente foi intimada no dia 24/01/2025, sendo informada do prazo de 10 dias úteis e necessidade de assistência de advogado para eventual interposição de recurso (certidão- ID 70221784). Dessa forma, o prazo recursal iniciou-se em 27/01/2025, com termo final em 07/02/2025. Todavia, a parte autora somente constituiu a Defensoria Pública no dia 13/02/2025, quando já escoado o prazo recursal. Portanto, não obedecido o prazo recursal, reconheço a intempestividade do recurso interposto por ADRIANA DE CASTRO CARVALHO, em 10/03/2025 (ID 70221802), a culminar no seu não recebimento, nos termos do art. 932, III, CPC c/c art. 10, V, RITR-TJDFT. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator